Tribunal: TJDFT
Processo: 0030436-57.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0030436-57.2016.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MAIRA MONICA DE LUCENA MATOS DESPACHO Conheço dos declaratórios como agravo interno, facultando ao agravante a complementação que entender devida - CPC 1.024, § 3°. Em seguida, à agravada para contrarrazões. I. Brasília, 22.03.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR